Tribunal: STF
Processo: HC 80118
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Estando o processo em fase de alegações finais da
defesa, já está encerrada a instrução criminal, não se podendo
invocar, para a soltura do ora paciente, a alegação de excesso de
prazos já ultrapassados, conforme salientou o acórdão prolatado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
"Habeas corpus" indeferido.